Tribunal: TJDFT
Processo: 0707276-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. CODEVEDOR. PAGAMENTO. SUB-ROGAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA AO CPC 85, §2o. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

1. Opera-se o pagamento com sub-rogação pelo codevedor que quita a dívida do devedor principal (CCB 346), a fim de elidir a penhora do imóvel de sua titularidade dado em garantia.

2. Correção monetária pelo INPC, índice eleito pelo TJDFT.

3. Licitude da condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que, fixado conforme os critérios do CPC 85, §2o, não enseja redução.

4. O exercício regular do direito de defesa não caracteriza litigância de má-fé.